Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, bem como à restituição do montante de R$ 11.074,30.
2. O recorrente alega, em síntese, que trouxe aos autos provas suficientes acerca da licitude da sua conduta, essencialmente da restituição integral do valor do depósito reportado pelo Recorrido, o que afasta por completo a obrigação de indenizar e que dada a notícia formulada pelo Recorrido, prontamente realizou o cancelamento da conta fraudulenta. Argumenta que o Recorrido não provou a existência dos alegados danos morais sofridos, e, sequer faz menção de que tenha enfrentado qualquer transtorno ou angústia aptos a gerar dano moral. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora possui direito à restituição da quantia que foi depositada em uma conta aberta, no banco réu, em seu nome de modo fraudulento e se há, no caso, danos morais.
4. No caso em apreço, é incontroverso que a conta aberta em nome do autor no banco réu ocorreu de forma fraudulenta e que o salário do recorrido foi indevidamente transferido para a referida conta aberta mediante fraude. Assim, é inegável o direito do autor à restituição da quantia transferida de R$ 11.074,30. A questão foi, inclusive, objeto de decisão interlocutória (ID 41117496) que determinou, em tutela de urgência, a restituição da referida quantia. Conforme o documento de ID 41117506, o réu apresenta o comprovante de cumprimento da referida obrigação. Assim, uma vez que a sentença apenas chancelou, de forma correta, a decisão proferida em tutela de urgência de condenar o réu à restituição da quantia mencionada, cabe ao requerido apresentar o respectivo comprovante de pagamento em sede de cumprimento de sentença. Para fins de segurança jurídica e para evitar qualquer obscuridade em relação aos termos da condenação, cabe frisar que o réu foi condenado à restituição de forma simples da quantia de R$ 11.074,30 (onze mil e setenta e quatro reais e trinta centavos), de modo que, se o réu já realizou o pagamento do respectivo valor, basta a ele apresentar o comprovante do cumprimento de sentença. No entanto, a sentença se mostrou correta quanto à procedência do pedido em questão.
5. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração deles exige a ocorrência de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe angústia, sofrimento ou desonra. Na hipótese, o fato ocorrido, consistente na transferência do salário do autor para conta bancária aberta de modo fraudulento é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de caracterizar dano moral. É certo que o salário de uma pessoa é indispensável à manutenção da sua dignidade e a ameaça de perda de um mês de salário, certamente, causa transtornos psíquicos ao trabalhador, diante da possibilidade de descumprimento de suas obrigações pecuniárias. Cumpre destacar, o sentimento de possibilidade de perda de um mês de salário em razão de abertura fraudulenta de conta bancária tem o potencial de, objetivamente, causar no autor transtornos emocionais e psicológicos que justificam a condenação do réu em danos morais. Ademais, conforme consta dos autos, o salário que deveria estar disponível no início de março, estando o autor em férias e em outro estado da federação, só teria retornado ao seu poder quase um mês depois. Tudo isso, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.
6. Valor da condenação. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 4.000 (quatro mil reais) é excessivo. Considerando que o autor não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovassem a real extensão do dano moral ou que, em razão da conduta do réu, não tenha honrado algum compromisso financeiro, o valor da condenação deve ser reduzido para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).
7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.